Tribunal: TJPA
Processo: 0817206-05.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817206-05.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTER RIBEIRO MACAMBIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DE LOTAÇÃO FUNCIONAL. DISCRICIONARIEDADE E OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS REGULAMENTARES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À LOTAÇÃO INTEGRAL EM ESCOLA ESPECÍFICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidora pública estadual do magistério, pleiteando sua lotação funcional integral em unidade escolar específica e indenização por supostos prejuízos morais decorrentes da fragmentação de sua carga horária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal;

(ii) a autora possui direito subjetivo à lotação integral em determinada unidade escolar, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2020-GS/SEDUC;
(iii) a redistribuição de carga horária funcional, sem violação a direito subjetivo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na sentença por cerceamento de defesa quando o juiz, de forma fundamentada, julga antecipadamente a lide com base em provas documentais suficientes, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A lotação de servidores públicos constitui ato administrativo discricionário, vinculado à conveniência e oportunidade da Administração, desde que respeitados os parâmetros legais e regulamentares.

5. A Instrução Normativa nº 02/2020-GS/SEDUC estabelece critérios de prioridade e preferência para lotação, não conferindo direito subjetivo absoluto à concentração da carga horária em unidade específica.

6. A Lei Estadual nº 7.442/2010 prevê o cumprimento
prioritário
da jornada em uma única escola, admitindo a complementação da carga horária em outras unidades, quando necessário.
7. Inexistência de prova de preterição da servidora em benefício de professores temporários ou não efetivos.

8. A redistribuição de carga horária, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade nem enseja indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado na suficiência do conjunto probatório documental.

2. A lotação funcional de professores estaduais é ato discricionário da Administração, inexistindo direito subjetivo à lotação integral em unidade específica, salvo previsão legal expressa.
3. A fragmentação de carga horária, quando decorrente da indisponibilidade de vagas e da observância de critérios normativos, não configura dano moral indenizável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0817206-05.2022.8.14.0051, interposta por Ester Ribeiro Macambira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Ester Ribeiro Macambira em face do Estado do Pará.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora é servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora efetiva da rede estadual de ensino, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, exercendo suas funções há mais de 18 (dezoito) anos na Escola Estadual Professora Onésima Pereira de Barros, localizada no Município de Santarém/PA.

Sustenta que, durante longo período, desempenhou suas atividades com carga horária integral de 150 horas-aula na referida unidade escolar, sempre em observância às normas administrativas vigentes.

Relata que, após seu retorno de licença para capacitação acadêmica, passou a sofrer sucessivas alterações em sua lotação funcional, tendo sua carga horária fragmentada e distribuída entre diferentes unidades escolares, o que, segundo afirma, lhe causou prejuízos de ordem profissional, pessoal e pedagógica.

A autora alega que tal situação violaria os critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 02/2020-GS/SEDUC, especialmente o art. 11 e seu parágrafo único, que dispõem sobre a prioridade e a preferência para concentração da carga horária do professor, sempre que possível, em uma única unidade de ensino, observados critérios objetivos como vínculo funcional, tempo de exercício na escola, habilitação específica, maior carga horária na unidade, assiduidade, pontualidade e titulação.

Aduz, ainda, que, mesmo preenchendo todos os requisitos normativos, não lhe foi assegurada a permanência com lotação integral na Escola Onésima Pereira de Barros, ao passo que outros docentes, inclusive com menor tempo de serviço, teriam permanecido com carga horária concentrada.

Sustenta que a conduta administrativa teria sido arbitrária e desprovida de motivação idônea, configurando violação a direito adquirido e aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Ao final, a autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a concessão de tutela de urgência para determinar sua lotação, no ano letivo de 2023, com carga horária de 150 horas-aula na Escola Onésima Pereira de Barros; a citação do réu; a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e, no mérito, a procedência da ação para reconhecer, em caráter definitivo, o que denominou de “estabilidade” funcional na referida unidade escolar, com a consequente manutenção de sua lotação integral, além da condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Posteriormente, regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, defendendo a legalidade dos atos administrativos praticados, sustentando que a lotação de servidores constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade, bem como à disponibilidade de carga horária nas unidades escolares.

Alegou inexistir direito subjetivo da autora à estabilidade ou à lotação exclusiva em determinada escola, afirmando que foram observados os critérios da Instrução Normativa nº 02/2020 e que não houve preterição da autora em favor de servidores temporários ou não efetivos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Destaco que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, tendo em vista que as provas constantes dos autos são suficientes aos deslinde da controvérsia.

Cinge a contenda em se aferir a possibilidade de manter a lotação da autora na Escola Estadual Onésima Pereira de Barros, nesta cidade de Santarém, com lotação de 150h/a.

Com efeito, no tocante à lotação de professor, tem-se consolidado entendimento de que, em regra, não compete ao Judiciário interferir na discricionariedade da Administração Pública. Por outro lado, em casos excepcionais, havendo flagrante ilegalidade na observância das regras previstas em lei, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade.

No caso dos autos, não enxergo a ilegalidade ventilada na inicial. Isso porque a parte autora foi devidamente lotada nas escolas Estadual Professora Onésima Pereira de Barros com 30h/a, Escola Estadual Pedro Alvares Cabral, com 45h/a e Escola Estadual Felisbelo Jaguar Sussuarana, com 45h/a, totalizando a lotação de 150h/a, fato confirmado pela própria autora na exordial.

Nesse contexto, verifico que não houve redução da carga horária da autora e nem da sua respectiva remuneração.

Ademais, o argumento de que possui o direito à estabilidade, ou seja, de permanecer na Escola Estadual Onésima Pereira de Barros adentra na seara de ato discricionário da Administração Pública, para o melhor atendimento da finalidade pública, até porque a mudança de turma e lotação são inerentes a própria atividade desenvolvida pela autora, qual seja, de professor (a).

Além disso, o fato de ter selecionado por muitos anos na referida escola, não garante à requerente o direito à estabilidade na escola, principalmente
sem comprovação de que foi preterida por professor(a) com menos tempo de serviço público no colégio, a qual poderia de comprovada por prova documental, quando do ajuizamento da presente demanda. Outrossim, não há que falar em cerceamento defesa quanto ao pedido de prova testemunhal, já que esta não se presta a comprovar o pleito requerido.

Destarte, percebo que o pleito de permanecer na escola mencionada atende melhor o cotidiano da autora, antes as dificuldades ou demora para se locomover entre as escolas em que atua, contudo, no caso concreto, entendo que o interesse público deve prevalecer sobre o privado.

Por fim, quanto ao dano moral, também não acolho, posto que o ato administrativo questionado não se revela ilegal ou arbitrário, a fim de ensejar pleito indenizatório.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido articulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, no qual fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §3º do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal expressamente requerida, a qual seria imprescindível para comprovar os prejuízos sofridos e a ilegalidade do ato administrativo.

Sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a apelante afirma que a sentença deixou de analisar adequadamente os documentos juntados aos autos, os quais demonstrariam que ela preenche todos os critérios previstos na Instrução Normativa nº 02/2020-GS/SEDUC para a concentração de sua carga horária em uma única unidade escolar.

Reitera que possui vínculo efetivo, maior tempo de exercício na Escola Onésima Pereira de Barros, habilitação específica e histórico funcional que lhe garantiriam prioridade na lotação.

Alega que a fragmentação de sua carga horária foi ilegal, desarrazoada e lhe causou constrangimentos, humilhações e prejuízos de ordem moral, motivo pelo qual insiste na condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento do direito à lotação integral na Escola Onésima Pereira de Barros e à indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela decretação da nulidade da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a produção de prova testemunhal. Reitera, ainda, o pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação, pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a legalidade da sentença e a ausência de direito subjetivo da apelante à lotação exclusiva ou estabilidade em unidade escolar específica.

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, entendendo inexistir nulidade por cerceamento de defesa e considerando que a lotação de professores constitui ato discricionário da Administração, inexistindo ilegalidade ou afronta à Instrução Normativa nº 02/2020 no caso concreto.

Assim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por Ester Ribeiro Macambira em face do Estado do Pará, mantendo-se a lotação funcional da autora conforme ato administrativo praticado pela Secretaria de Estado de Educação.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Observa-se dos autos que o Juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide, fundamentou adequadamente sua decisão na suficiência do conjunto probatório documental, entendendo que as questões controvertidas eram eminentemente de direito e prescindiam da produção de outras provas.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, não se configurando cerceamento de defesa quando o julgador, de forma motivada, entende desnecessária a dilação probatória.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo pelas provas documentais já produzidas nos autos.

Assim, inexistente qualquer nulidade a ser reconhecida.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A apelante sustenta possuir direito à denominada “estabilidade” funcional na Escola Estadual Professora Onésima Pereira de Barros, com lotação integral de 150 horas-aula, sob o argumento de que preenche os critérios previstos na Instrução Normativa nº 02/2020-GS/SEDUC, especialmente o art. 11 e seu parágrafo único, bem como em razão de exercer suas atividades há mais de 18 (dezoito) anos na referida unidade escolar.

Art. 9º A lotação de pessoal nas Escolas e Unidades Administrativas da SEDUC será realizada de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

I – servidores efetivos

II – servidores estatutários não estáveis;

III – servidores temporários.

Art. 10. A lotação de professores nas escolas públicas estaduais deve ser feita de acordo com a habilitação informada no Cadastro Permanente de Pessoal disponibilizado na página da SEDUC, para que seja mantido atualizado o banco de dados das formações nas disciplinas dos Desenhos Curriculares cadastradas no Sistema de Informação de Gestão Escolar do Pará - SIGEP, obedecendo à seguinte ordem de prioridade:

I - Professores efetivos com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

II - Professores efetivos com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais;

III - Professores efetivos com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais.

Art. 11.
A lotação dos servidores constitui ato discricionário da Administração e, no caso dos docentes, preferencialmente em uma única unidade de ensino, obedecida à jornada de trabalho mínima de 20 (vinte) horas semanais e máxima de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. Para concentração da carga horária do professor, em uma única unidade de ensino, deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade:

I - vínculo funcional, de acordo com o estabelecido no art. 9º desta Instrução Normativa;

II - maior tempo de efetivo exercício na escola;

III - habilitação específica na disciplina;

IV - maior carga horária na escola;

V- Manutenção e atualização permanente dos registros de aula, frequência e notas dos alunos.

VI - Assiduidade e pontualidade;

VII - Titulação;”

Conforme bem consignado na sentença, a lotação de professores da rede pública estadual constitui ato administrativo discricionário, inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração Pública, desde que observados os parâmetros legais e regulamentares.

A Instrução Normativa nº 02/2020-GS/SEDUC, invocada pela própria apelante, estabelece critérios de prioridade e preferência
, e não de direito subjetivo absoluto
,
para a concentração da carga horária em uma única unidade escolar
, condicionando tal possibilidade à disponibilidade de carga horária e às necessidades do serviço público educacional.

Posteriormente, verifica-se que o art. 36 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério) reforça tal entendimento ao dispor que a jornada de trabalho do professor será cumprida prioritariamente, e não exclusivamente, em uma única unidade de ensino, admitindo-se, quando necessário, a complementação da carga horária em outra unidade.

Desse modo, inexiste amparo legal para o reconhecimento de estabilidade funcional em escola específica, como pretende a recorrente.

No caso concreto, não restou demonstrado que a Administração Pública tenha desrespeitado os critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 02/2020, tampouco que a apelante tenha sido preterida em favor de servidores não efetivos ou temporários.

Ao revés, a documentação constante dos autos, inclusive a resposta da SEDUC e as informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Estado, indicam que a distribuição da carga horária decorreu da inexistência, à época, de disponibilidade suficiente na unidade escolar pretendida, atendendo às necessidades do sistema educacional.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), igualmente não assiste razão à apelante.

A simples redistribuição de carga horária, dentro dos limites legais e regulamentares, sem demonstração de abuso, ilegalidade ou violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente à dinâmica da Administração Pública.

Neste sentido, colaciono o julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO EM SECRETARIA DIVERSA. PEDAGOGO EM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação ordinária de obrigações de fazer. A autora alega ter sido nomeada no cargo de pedagoga e lotada na Secretaria de Assistência Social, onde exerce funções distintas das disposições para o cargo, pleiteando sua transferência para a Secretaria de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve desvio de função, em razão da lotação do servidor na Secretaria de Assistência Social, onde supostamente exerce atividades alheias ao cargo de pedagogo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui discricionariedade para definir a lotação de seus servidores, respeitados os limites legais e as conveniências administrativas.
O edital do concurso não especificou a lotação obrigatória na Secretaria de Educação, limitando-se a indicar a área urbana como local de atuação.

4. A servidora não apresentou provas contundentes que demonstrem o exercício de atividades incompatíveis com a função de pedagogo, conforme art. 373, I, do CPC/2015. Dessa forma, o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos reforça a legitimidade da lotação atual, inexistindo garantias de desvio de função.

5. A Lei Municipal nº 347/2015 prevê expressamente a existência de vagas para o cargo de pedagogo na Secretaria de Assistência Social, configurando atuação legítima e compatível com a discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001928-90.2018.8.14.0130 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por servidor público estadual com a finalidade de obter sua lotação no município de Vitória do Xingu, com fundamento em edital de concurso e legislação estadual, além do pleito de pagamento de diárias pelo exercício de suas funções em local diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público à lotação em município específico da região para a qual se inscreveu; (ii) se a lotação em município diverso enseja o pagamento de diárias por deslocamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital e a legislação estadual expressamente condicionam a lotação do servidor aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo direito líquido e certo à lotação em unidade específica.

4. A lotação do servidor é ato discricionário da Administração Pública, não cabendo sua revisão pelo Poder Judiciário quando ausente ilegalidade ou preterição.

5. O pagamento de diárias depende de afastamento eventual da sede de exercício e não se aplica a deslocamento permanente decorrente de lotação regular.

6. Inexistência de demonstração de que havia vaga disponível no município de preferência do autor ou que houve preterição em sua classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público regionalizado não possui direito subjetivo à lotação em município específico dentro da região escolhida, prevalecendo a conveniência e oportunidade da Administração.

2. A lotação permanente em município diverso da residência do servidor não enseja o pagamento de diárias.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824781-27.2021.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

Registre-se, ainda, que o Ministério Público de 2º Grau, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendimento que se adota integralmente, por seus próprios fundamentos, os quais se harmonizam com a sentença recorrida e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou abuso no ato administrativo impugnado, e estando a sentença devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, impõe-se a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026